Tribunal: TJDFT
Processo: 0748561-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748561-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para que a agravada se abstenha de cobrar, protestar ou negativar a agravante por quaisquer valores vencidos após 04/06/2025 (ID 254795726 e ID 252729082). Em suas razões (ID 78065150), sustenta que: 1) houve erro de premissa na decisão agravada, pois o juízo desconsiderou que a fatura vencida em 02/06/2025 foi lançada em regime de pré-pagamento; 2) a contraprestação de 02/06/2025 não remunera serviço pretérito, mas período futuro, que seria coberto após a quitação; 3) a RN/ANS 455/2020 declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da RN/ANS 195/2009 (aviso-prévio de 60 dias para resilição em coletivo), e impôs efeito imediato ao cancelamento por iniciativa do contratante e inexigibilidade de contraprestações posteriores; 4) o pedido de cancelamento foi confirmado em 04/06/2025 e houve negativação em fatura pré-paga, vencida em 02/06/2025; 5) é inexigível a fatura vencida em 02/06/2025; 6) a baixa da restrição é devida. Requer antecipação da tutela recursal para determinar a exclusão/baixa de todas as anotações restritivas originadas do contrato objeto dos autos, inclusive a referente ao valor de R$ 10.535,16, com vencimento em 02/06/2025. No mérito, a confirmação da tutela antecipada e a reforma da decisão agravada para reconhecer como inexigível a fatura de 02/06/2025. Preparo recolhido (ID 78068564). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Na origem, a agravante, titular de plano de saúde coletivo empresarial junto à agravada, objetiva o afastamento de cobrança de mensalidades de junho e julho de 2025, que totalizam R$ 21.070,32, em razão de ter apresentado pedido de cancelamento contratual em 04/06/2025. Fundamenta seu pedido na impossibilidade de se exigir aviso prévio de 60 dias para rescisão contratual, diante da nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS, conforme decisão judicial já consolidada. Requereu tutela de urgência para que a ré se abstenha de cobrar, protestar ou negativar valores posteriores ao pedido de cancelamento, bem como promova a retirada das restrições já lançadas referentes às mensalidades de junho e julho de 2025. O juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência para que a ré se abstenha de cobrar, protestar ou negativar a autora por quaisquer valores vencidos após a data do pedido de cancelamento, considerada, provisoriamente, 04/06/2025, ou seja, foi mantida a exigibilidade da cobrança vencida em 02/06/2025. A controvérsia recursal consiste em determinar se é devida a cobrança da fatura de plano de saúde vencida em 02/06/2025 quando houve requerimento de cancelamento do plano em 04/06/2025, ou seja, se a fatura vencida pouco antes do pedido de cancelamento é relativa a serviços futuros. Inicialmente, registre-se que há incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ao lado do conceito de fornecedor, como aquele que exerce profissionalmente atividade remunerada no mercado de consumo (art. 3o, caput), o § 2o do mesmo dispositivo explicita: “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. Com relação ao contrato celebrado entre sociedade empresária e operadora do plano de saúde coletivo empresarial, o Superior de Tribunal de Justiça – STJ possui precedentes no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à demanda entre o empregador e a operadora do plano de saúde coletivo empresarial quando o número de beneficiários é inferior a 30, situação que revela a condição de vulnerabilidade do estipulante. Confira-se: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. LEGALIDADE. MECANISMO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. (...) 2. A demanda entre o empregador e a operadora do plano de saúde coletivo empresarial não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, ressalvado o caso em que o contrato conta com menos de 30 (trinta) beneficiários, situação que revela a condição de vulnerabilidade do estipulante. Precedente. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.770.622/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17.6.2024, DJe de 21.6.2024.)" "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ESTIPULANTE E OPERADORA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. GRANDE EVASÃO DE BENEFICIÁRIOS ATIVOS. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. CLÁUSULA DE "COBRANÇA MÍNIMA". FATOR DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 2. O propósito recursal é dizer sobre a incidência do CDC à lide instaurada entre a operadora do plano de saúde coletivo empresarial e a pessoa jurídica estipulante, bem como sobre a validade da cláusula contratual que exige o pagamento de "cobrança mínima" na hipótese de evasão de usuários. 3. A demanda entre empregador e a operadora do plano de saúde coletivo não se rege pelo CDC, ressalvada a hipótese em que o contrato conta com menos de 30 (trinta) beneficiários, situação que revela a condição de vulnerabilidade do estipulante. Precedentes. (...) 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.830.065/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17.11.2020, DJe de 19.11.2020.)" Além disso, o STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. Como mencionado em outra oportunidade: “O foco do finalismo aprofundado é para pessoas jurídicas que atuam no mercado, ou seja, que também atuam como fornecedores. Assim, em vez de analisar se o adquirente de produto ou serviço é destinatário fático e/ou econômico, prestigia-se o exame da vulnerabilidade no caso concreto, ou seja, se, no vínculo específico, há evidente superioridade de uma das partes de modo a afetar substancialmente o equilíbrio da relação, com imposição, por exemplo, de cláusulas abusivas e desproporcionais, vendas casadas, situações de enriquecimento sem causa etc. (...)” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor comentado. 3 ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2025, p. 37). No caso, o acervo probatório indica que o plano de saúde coletivo contratado tem 5 beneficiários. Assim, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está em situação de vulnerabilidade. O contrato é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidente superioridade econômica do plano de saúde. Logo, o CDC é aplicável. A incidência do CDC não afasta análise simultânea com outras fontes normativas - Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A aplicação do CDC, no caso, deve ser contextualizada e compreendida no contexto de diálogo das fontes. É necessária a aplicação simultânea da Lei 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, com o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais à vida e à saúde, e as normas de proteção ao consumidor. O art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa – RN n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que previa a necessidade de prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias para cancelamento imotivado de plano de saúde coletivo, foi anulado pela RN/ANS 455/2020. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01. A ação concluiu pela abusividade do dispositivo, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional pelas operadoras de planos de saúde, em prejuízo dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. Embora o referido julgado tenha analisado unicamente a abusividade de cláusulas de fidelidade, com cobrança de multa penitencial por rescisão antecipada, é possível concluir que a intenção do acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. Na hipótese, o juízo reconheceu a abusividade da cláusula que exige, para o cancelamento do plano, o prévio aviso de 60 dias. A decisão agravada, naquilo que importa, foi proferida nos seguintes termos: “O contrato prevê que a vigência se inicia à zero hora do dia subsequente à quitação bancária (ID 252403637, pág. 7), o que confirma que os pagamentos eram efetuados de forma antecipada, conforme alega a autora. No tocante à comprovação do pedido de cancelamento, o documento de ID 252403630 não contém data nem horário da solicitação. Assim, com base na documentação apresentada, adoto, em juízo de cognição sumária, a data de 04/06/2025, registrada no e-mail da ré que confirma o recebimento do pedido (ID 252403641). Verifico, a partir do histórico de débitos (ID 252403632), que a mensalidade de junho/2025 teve vencimento em 02/06/2025, isto é, antes do pedido de cancelamento. Dessa forma, não se mostra irrazoável, em princípio, a cobrança do valor correspondente, pois a obrigação já se encontrava vencida no momento da solicitação de rescisão.” O pagamento da mensalidade, conforme reconhecido pelo juízo, ocorre de forma antecipada. Logo, a mensalidade vencida em 02/06/2025 diz respeito a período que ainda será usufruído no decorrer do mês de junho. A princípio, é indevida a cobrança como realizada: integralidade do mês de junho. A cobrança, se cabível, deveria ser proporcional aos dias usufruídos até a data do pedido de cancelamento do contrato, em 04/06/2025. Por consequência, é indevida a manutenção da anotação restritiva relativa à fatura vencida em 02/06/2025. Dessa forma, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, a manutenção da restrição tem potencial de causar dano grave à recorrente. De outro lado, não há prejuízo ao agravado em razão da reversibilidade da decisão e do fato de o agravo de instrumento ser espécie recursal de célere tramitação. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada realize a exclusão/baixa da anotação restritiva referente ao valor de R$ 10.535,16, com vencimento em 02/06/2025, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, enquanto permanecer a restrição. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator